Tribunal: TJSP
Processo: 1036753-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO "IN ITINERE" - ELETRICISTA DE SISTEMA ELÉTRICO – FRATURAS NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA - AUXÍLIO-ACIDENTE JÁ CONCEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - BENEFÍCIO ADEQUADO AO ESTADO DE SAÚDE DO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO "IN ITINERE" - ELETRICISTA DE SISTEMA ELÉTRICO – FRATURAS NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA - AUXÍLIO-ACIDENTE JÁ CONCEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - BENEFÍCIO ADEQUADO AO ESTADO DE SAÚDE DO OBREIRO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250535
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036753-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVAN
PEREIRA DA SILVA JUNIOR, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar.
Negaram provimento ao recurso. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036753-13.2019.8.26.0053 -Voto no 27.039 – J.V
2
Apelação Cível no 1036753-13.2019.8.26.0053
Apelante: IVAN PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: São Paulo
Voto no 27.039 – J.V
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO “IN ITINERE” -
ELETRICISTA DE SISTEMA ELÉTRICO – FRATURAS NOS
MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
INOCORRÊNCIA
-
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE –
LAUDO
MÉDICO
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA - AUXÍLIO-
ACIDENTE
JÁ
CONCEDIDO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA - BENEFÍCIO ADEQUADO AO ESTADO
DE SAÚDE DO OBREIRO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
ter sofrido acidente in itinere, o que teria causado a redução de sua total e
permanente de capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção
de aposentadoria por invalidez acidentária em lugar do auxílio-acidente
deferido administrativamente.
A ação foi julgada improcedente (fls. 179/181).
Apela o obreiro alegando, preliminarmente, ter sofrido
cerceamento de defesa, por não ter apreciado o pedido de esclarecimento
pericial e resposta a quesitos complementares. Pugna, assim, pela anulação do
julgado ou pela conversão do julgamento em diligência para a realização de
nova avaliação médica. No mérito, alega estarem presentes os requisitos
autorizadores à concessão da aposentadoria por invalidez, conforme
demonstram os outros documentos existentes nos autos, razão pela qual é
devido o amparo infortunístico almejado.
O recurso foi recebido, mas não foi respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036753-13.2019.8.26.0053 -Voto no 27.039 – J.V
3
É o relatório.
A preliminar deve ser afastada de plano.
O trabalho técnico realizado é claro, objetivo e apresenta
conclusão coerente com os exames realizados apresentados, não se
vislumbrando qualquer dúvida, ou mesmo contradição que justificasse
elucidação. Logo, desnecessária a repetição ou complementação da prova
técnica.
Vale notar que os quesitos complementares apresentados pelo
obreiro na impugnação de fls. 131/137 buscam apenas a reafirmação, pelo
perito, da impossibilidade de o autor retornar à sua atividade habitual de
eletricista. Contudo, é certo que tal informação já foi expressamente lançada
na perícia oficial, sendo despicienda a sua reiteração pelo expert.
O que o autor efetivamente busca é fazer prevalecer o
entendimento de que tal grau de incapacidade enseja a aposentadoria por
invalidez. Contudo, essa questão é jurídica e atinente ao mérito, independente
de reafirmação pericial de informações já prestadas de forma categórica.
Sem prejuízo, cumpre registrar que o juízo, como destinatário da
prova, não está obrigado a estender a instrução processual quando existirem
elementos suficientes para a formação da sua convicção. Portanto, não há se
falar em cerceamento ao direito de prova.
Passa-se ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036753-13.2019.8.26.0053 -Voto no 27.039 – J.V
4
Narra o autor, na inicial, que, em 06.09.2018, sofreu acidente in
itinere (atropelamento enquanto fazia o trajeto da sua residência até o seu
labor, fraturando a clavícula direita, o fêmur direito e sofrendo luxação rádio-
ulnar distal do punho direito), disso resultando sequelas permanentes que
reduzem totalmente sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada (fls. 116/125), valendo-se de
exames físicos e complementares existentes nos autos, o expert apurou: “Há
nexo entre seu acidente e sua lesão. Há consolidação das lesões. Como
sequela definitiva há redução da mobilidade do punho, ombro e joelho
direitos. Causa impedimento permanente para realizar sua função habitual.
Pode realizar outras funções, como administrativa, por exemplo”. E
concluiu: “Há incapacidade parcial permanente. Há nexo com trabalho” (fl.
119).
Foi dada vista do laudo as partes e o autor ofertou impugnação
(fls. 131/137). Contudo não trouxe argumentos técnicos e/ou científicos
capazes de infirmar as assertivas periciais, especialmente aquela de que o
obreiro está incapacitado apenas para "função que requeira ortostatismo
prolongado ou carregar peso" (quesito a – fl. 121), mas não para outra
atividade compatível com tal limitação.
O MM. Juiz a quo, seguindo a conclusão do perito, julgou
improcedente o pedido.
E essa conclusão merece ser mantida. O laudo encartado aos
autos, elaborado por profissional de inteira confiança desta Corte, é claro,
bem fundamentado e coerente em sua conclusão e não deixa dúvida acerca da
inexistência de incapacidade laborativa total para o labor, destacando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036753-13.2019.8.26.0053 -Voto no 27.039 – J.V
5
segurado não poderá mais exercer o mister de eletricista, mas poderá realizar
outras atividades que lhe provejam sustento.
Vale notar que o art. 86 da Lei 8.213/91 prescreve o auxílio-
acidente nas hipóteses em que houver "redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia".
Destarte, ainda que esteja comprovada a impossibilidade de
retorno do autor à função de eletricista, o trabalho que habitualmente exercia,
também é certo que a limitação verificada não o impede de realizar outras
atividades com ela compatíveis, o que veda o recebimento da pretendida
aposentadoria por invalidez – tal benefício, segundo o art. 42 da Lei 8.213/91,
"será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência" (grifei).
Pelo que se colhe dos autos (fl. 154), os benefícios cabíveis já
foram concedidos administrativamente: de 21.09.2018 até 14.07.2019 foi
pago auxílio-doença por acidente do trabalho; e desde 15.07.2019 está em
manutenção o auxílio-acidente (fl. 158). Isto é, o obreiro já está devidamente
amparado pelo Instituto, devendo ser mantida a r. Sentença de improcedência.
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar e NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator